Tribunal: TJDFT
Processo: 0710322-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710322-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SUPERMERCADO RAMOS 453DF EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (exequente), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo ora agravante em desfavor de Supermercado Ramos 453DF EIRELI – ME e outro, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação à Supermercado Ramos 453DF EIRELI – ME e indeferiu a inclusão do sócio no polo passivo. O despacho de ID 34272746 determinou que o agravante esclarecesse se pretende a concessão da tutela recursal ou, apenas, o julgamento do presente recurso. O agravante informou que pretende o julgamento do agravo, não tendo formulado pedido liminar (ID 34648291). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). A intimação será realizada por publicação no Diário de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora